Tribunal: TCU
Processo: 014.721/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8302/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.721/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Clesia Cristina dos Santos Veloso (XXX.013.474-XX); Cristiane dos Santos (XXX.208.044-XX); Katia Maria dos Santos (XXX.612.224-XX); Maria das Gracas Diniz Lima Basilio (XXX.864.594-XX); Maria de Fatima Ferreira (XXX.282.574-XX); Nair Paraense da Costa (XXX.198.122-XX); Rute Alves da Costa (XXX.022.702-XX); Simone Aparecida Batista dos Santos (XXX.930.538-XX); Vanilda Soares de Lima Santos (XXX.444.918-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.